Tribunal: TJSP
Processo: 0009818-15.2014.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.